Tribunal: STF
Processo: ARE 718931
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Quinquênios. Preenchimento dos requisitos para sua incorporação. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local nem para o reexame dos fatos e das provas da da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.